Tribunal: TJMT
Processo: 1030669-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030669-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES FERNANDES - CPF: 038.811.401-07 (RECORRENTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030669-38.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S/A

Recorrida(s):

Rafael Rodrigues Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA QUE POSSIBITOU ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP. DEVER DE SEGURANÇA DA LINHA TELEFÔNICA DA EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se a empresa de telefonia permite que terceiros utilizem a linha telefônica do consumidor, por meio de clonagem da sua linha, para solicitar transferência de valores à rede de contatos registrada em aplicativos que somente podem ser visualizados devido à possibilidade do acesso a este, resta caracterizado a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos, decepção e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (12/08/2020, ID 5750767) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva da presente demanda, pois envolve o aplicativo de comunicação “WhatsApp”, tendo em vista que a requerida é prestadora de serviços de telecomunicações, não sendo esta responsável por qualquer tipo de gerência sobre os dados e utilização do referido aplicativo.

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, verifico que se discute nos autos a clonagem da linha telefônica que possibilitou terceiros a utilizar os dados do recorrido para realizar solicitação de transferência de valores, somente sendo possível este acesso ao seu aplicativo em razão da clonagem da linha telefônica do usuário, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O autor alega que na data de 14/01/2020, a sua linha telefônica foi clonada, visto que seu telefone ficou inoperante por algumas horas e houve solicitação de terceiros para seus contatos do aplicativo
whatsapp
de transferência de valores em dinheiro, tendo conseguido a transferência de um montante de R$990,00 ao estelionatário.

Alega ainda que ao entrar em contato com a empresa reclamada foi informado por um funcionário que seu número de telefone estava com titularidade em nome de terceiros, ou seja, sua linha foi repassada sem o seu consentimento. No entanto, o autor para resgatar sua linha telefônica precisou pagar novamente por ela, comprovante da compra no id°79924999, e registrar um boletim de ocorrência.

Restou demonstrado nos auto que o Recorrido acostou aos autos, Boletim de Ocorrência,
printscreen
das conversas encaminhadas pelo estelionatário aos seus contatos com pedidos de transferência financeira, comprovante da compra e os termos de adesão.

Da análise dos fatos narrados e documentos juntados nos autos, verifico que restou comprovado que houve a clonagem da linha telefônica do consumidor, o que possibilitou o acesso de “terceiros” aos seus dados e a sua rede de contatos, assim, entendo que houve falha na prestação do serviço e o consumidor faz jus a reparação dos danos sofridos, devido aos transtornos acarretados.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, entende que a empresa de telefonia deve indenizar cliente que teve o celular clonado por erro da operadora, conforme decisões abaixo transcritas:

CIVIL E PROCESSUAL. CLONAGEM DE APARELHOS TELEFÔNICOS. SUBSTITUIÇÃO TARDIA. NOVA CLONAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA DE PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. VALOR. EXCESSO. REDUÇÃO.

I. Entendido pelo Tribunal a quo que a recorrente teve responsabilidade na nova clonagem do aparelho telefônico, tal circunstância fática não tem como ser reavaliada em sede de recurso especial, ao teor da Súmula n. 7 do STJ. II. Reconhecido o dano moral, cabível a indenização, porém em patamar razoável, a fim de evitar enriquecimento sem causa. III. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp n. 1.144.437/AM, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU de 30.06.2010)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CLONAGEM DE TELEFONE CELULAR. BLOQUEIO DA LINHA SEM AVISO PRÉVIO. ENVIO DE INDEVIDA FATURA PARA PAGAMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. Dissídio jurisprudencial comprovado, nos termos dos artigos 541, § único, do CPC, e 255, § 2o, do Regimento Interno desta Corte.

2. No presente pleito, o Tribunal de origem, ao concluir pela responsabilidade da empresa-recorrente no bloqueio, sem aviso prévio, do telefone celular do autor, além do encaminhamento de indevida fatura de pagamento, fixou a indenização por danos morais em R$30,000,00 (trinta mil reais).

3. Diante das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados pelas instâncias ordinárias, e dos princípios de moderação e de razoabilidade, o valor fixado pelo Tribunal mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia certa de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

4. Recurso conhecido e provido.

(REsp n. 8716.28/AL, 4a Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 12.02.2007)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, visto que a recorrente não ofereceu ao consumidor a segurança necessária quanto à inviolabilidade de sua linha telefônica, aliado ao fato do autor ter que pagar para reaver sua linha novamente.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021